Tribunal: STF
Processo: HC 207605
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Negativa de autoria. Prisão em flagrante. Alegação de violação de domicílio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS (6,4 KG DE MACONHA). NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. 



    II - No caso, durante patrulhamento de ronda, os policiais militares foram informados da traficância em determinada residência, local em que ‘os policiais constataram que os custodiados estavam portando os materiais descritos no auto de exibição e apreensão de fl. 24’. Na mesma esteira, o v. acórdão objurgado reforça que os militares, ‘afirmam que foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência’, local onde foram apreendidos 6,49 kg de maconha, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico de significativa quantidade de drogas (6.49 kg de maconha), caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, muito embora haja declarações dos policiais no sentido da devida autorização dos residentes. 



    III - Ademais, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o impetrante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.



    IV - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    V - Na hipótese, a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (6,49 kg de maconha), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (apreensão de 6,49 kg de maconha).



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC no STJ (nº 150.558/AL). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Afirma que “não há nenhuma prova cabal demonstrando o envolvimento do paciente na conduta de tráfico de drogas”. Aponta que o paciente “é primário, não possui antecedentes criminais, possui ocupação lícita e residência fixa com sua família na comarca de Maceió/AL”.



    5. Prossegue a narrativa para sustentar a ilegalidade do flagrante. Afirma que o “ingresso dos policiais na residência do ora paciente, sem o prévio consentimento e sem o devido mandado judicial, apresenta de forma clara violação a norma constitucional relativa à inviolabilidade”.



    6. A defesa requer a concessão da ordem, “determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE”. Subsidiariamente, requer “seja substituída a prisão cautelar do paciente por medidas alternativas mais adequadas ao caso, expressamente previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9.  As instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito”. Sendo certo que, em se tratando de crime permanente, “a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento - Sem grifos no original.” (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito , sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    10. Ademais, tal como ressaltou o STJ, “entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o impetrante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita”.



    11. Quanto ao mais, a hipótese atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “18. Compulsando os autos e o Sistema de Automação da Justiça em 1' grau, verifiquei que o Magistrado decidiu decretar a segregação cautelar do paciente, em 09/02/2021, com base na garantia da ordem pública. Veja-se trecho da respectiva decisão: 



    [..] Por fim, quanto ao periculum libertatis, entendo que o comportamento atribuído ao preso é causador de risco para a ordem pública, afinal a liberdade em tal contexto trará insegurança a população, diante da quantidade de droga apreendida em poder do conduzido, material suficiente para destruir inúmeras famílias face ao poder devastador que o efeito dessa substância produz no ser humano. Ressalto que não estou a estigmatizar o autuado, mas os elementos presentes indicam a periculosidade concretado agente. [..] 



    19. Com efeito, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, especialmente, com base na garantia da ordem pública, que se mostra ameaçada pela prática delitiva dotada de grande lesividade aos bens juridicamente tutelados. 



    [...]



    22. Ressalte-se as circunstâncias do flagrante, tendo em vista a quantidade da substância entorpecente apreendida na residência do paciente — que ao tempo do flagrante afirmou que residia ali há 15 dias — 6,49 kg de maconha, acondicionados em vários tabletes, apontando, assim, para existência de indicativos da mercancia ilícita de entorpecentes. 



    [...]



    25. Nessa senda, não há que se falar em constrangimento ilegal, porquanto a custódia preventiva do paciente foi imposta mediante idônea motivação, com fundamentos suficientes para a manutenção da prisão, tendo em vista que, conforme demonstrado, assentou-se em circunstâncias concretas.”



    12. Por fim, pontuo que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator